Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-17.2023.8.11.0051
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001961-17.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), FERNANDO CIMADOM - CPF: 535.964.631-49 (EMBARGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. REAPRECIAÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que determinou o refaturamento de cobranças relativas a serviços prestados, sendo apontado erro material na identificação da fatura a ser excluída do refaturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há erro material na fundamentação do acórdão recorrido quanto à identificação da fatura a ser excluída; e (ii) analisar se os embargos de declaração comportam acolhimento para rediscutir matéria de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial.

Constatou-se erro material no acórdão recorrido quanto à identificação da fatura a ser excluída do refaturamento, sendo necessário retificar o julgado para especificar que a fatura correta é a do mês de março/2023, no valor de R$ 2.197,88.

Quanto às demais alegações da parte embargante, não se verificam os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas tentativa de rediscussão da matéria já decidida. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reapreciação do mérito, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

A decisão recorrida enfrentou todas as questões necessárias para a solução da controvérsia, sendo fundamentada nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo obrigação de examinar ponto por ponto das teses apresentadas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte
, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material na identificação da fatura mencionada no acórdão.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm natureza de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC.

A correção de erro material em decisão judicial não implica modificação de mérito.

A reapreciação de matéria de mérito é inviável em sede de embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais de atribuição de efeitos infringentes, o que não se verifica na espécie.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
AGUAS DE CAMPO VERDE S.A.
em id. 253519182, em face do acórdão proferido em id. 252512678.

A Embargante sustenta a ocorrência de contradição ou erro material no julgado, haja vista que na fundamentação determinou a retirada da fatura de água relativa ao mês de junho/2023 do recálculo, quando o correto deveria ser a fatura referente ao mês de março/2023.

Além disso, argumenta que embora de fato tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de água na residência do Autor/Embargado, esta se deu no dia 20/06/2023, antes da Embargante ser citada ou intimada da decisão liminar, não havendo qualquer corte indevido.

Aduz que ao contrário do que fora consignado no acórdão recorrido, os provas juntados pela embargante não são meramente unilaterais, posto que o Autor/embargado teria sim acompanhado a vistoria realizada em sua residência.

Requer que seja acolhido o presente recurso para:

(...) sanar a contradição ou erro material apontados no acórdão, considerando que o julgado menciona pelo entendimento da retirada da revisão de uma fatura, porém ao final consta fatura diversa e ainda a omissão apontada quanto a inexistência de corte de fornecimento indevido, nos termos esclarecidos no presente Embargos e devidamente apontado na Apelação, o que não foi analisado pelo juízo, assim, afastando a condenação em danos morais e deste modo concedendo parcial procedência ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante, nos termos acima aduzidos, afastando igualmente a sucumbência desta Concessionária.

Contrar
razões acostadas em id. 254572163, pugnando-se pelo parcial provimento do recurso apenas na contradição apontada, com a manutenção dos demais termos do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Analisando-se o acórdão recorrido, observo que de fato existe erro material na fundamentação do acórdão recorrido (id. 252512678), haja vista que a fatura correta a ser excluída da determinação de refaturamento é aquela relativa ao
mês de março/2023 (R$ 2.197,88),
ao contrário da que fora mencionada na fundamentação (junho/2023)
.

Dessa forma, faz-se necessário retificar o acórdão, assim como a ementa para, tão somente, sanar o erro material apontado,
o que não implica em conferir ao presente recurso efeito modificativo quanto ao mérito do acórdão em si.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO - OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –- EMBARGOS ACOLHIDOS – SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. 2 – Há que se acolher os presentes embargos declaratórios, tão somente, para corrigir erro material havido no acórdão recorrido. (N.U 1001444-77.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024).

Qu
anto às demais pretensões da Embargante
, se observa que a parte elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A Embargante alega a ocorrência de contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importante pontuar que em relação à fixação do
quantum
indenizatório, o acórdão recorrido se pautou em todo o conjunto probatório acostado ao feito e não apenas do corte no fornecimento do serviço em si, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser aclarada por meio do presente recurso.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Registra-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Com tais considerações, nos termos 1022, III do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
,

tão somente para consignar na fundamentação e ementa do acórdão embargado
que a fatura a ser excluída da determinação de refaturamento é aquela relativa ao
mês de março/2023 (R$ 2.197,88)
.

No mais, permanece inalterado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024